Tribunal: TJPA
Processo: 0801218-53.2025.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801218-53.2025.8.14.0013

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPANEMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FÓRMULA NUTRICIONAL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA TUTELA DE URGÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Capanema contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, determinando ao ente municipal o fornecimento da fórmula nutricional Pregomin Pepti, na quantidade de 10 latas por mês, ou outra que venha a substituí-la enquanto a menor dela necessitar, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso de apelação contra decisão que rejeita embargos de declaração opostos em face de decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência, ou se a interposição de apelação, nessa hipótese, configura erro grosseiro impeditivo da aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida possui natureza interlocutória, pois não põe fim à fase cognitiva do procedimento comum nem extingue a execução, nos termos do art. 203, §§ 1º e 2º, do CPC.

A tutela de urgência que determina o fornecimento de fórmula nutricional permite o prosseguimento do feito e, por isso, não pode ser impugnada por apelação.

O recurso cabível contra decisão interlocutória que defere tutela provisória é o agravo de instrumento, de modo que a interposição de apelação revela inadequação manifesta da via recursal.

O princípio da fungibilidade recursal exige dúvida objetiva sobre o recurso cabível e observância do prazo do recurso adequado, requisitos ausentes quando a parte interpõe apelação contra decisão interlocutória de natureza inequivocamente agravável.

A interposição de apelação em hipótese na qual a legislação processual e a jurisprudência indicam o cabimento de agravo de instrumento configura erro grosseiro e impede o conhecimento do recurso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará afasta a fungibilidade quando a parte interpõe apelação contra decisão interlocutória que não extingue o processo ou a execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A decisão que defere tutela de urgência e não extingue o processo possui natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento. 2. A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro quando inexiste dúvida objetiva sobre o recurso cabível. 3. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica quando a parte utiliza apelação em lugar de agravo de instrumento contra decisão interlocutória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, § 1º; 80, VII; 81; 203, §§ 1º e 2º; 297, parágrafo único; 485; 487; 536, § 3º; 538, § 3º; 924; 1.015; 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema de Repercussão Geral nº 793; STJ, AgInt no AREsp 776.901/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20.09.2016, DJe 03.10.2016; STJ, AgInt no AREsp 700.905/PA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 16.02.2017, DJe 21.02.2017; TJPA, Agravo Interno em Apelação Cível, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 07.06.2021, publ. 16.06.2021; TJPR, 5ª Câmara Cível, AI 1682423-8/01, Rel. Luiz Mateus de Lima, j. 26.09.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801218-53.2025.8.14.0013

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CAPANEMA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos sobre recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAPANEMA
contra a r. sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA/PA
, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, ora apelado, em face do ora apelante, cujo
decisum
possui o seguinte teor em seu dispositivo (ID n. 34737159):

“(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC:

REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo Município de Capanema (ID 145703658).

RECONHEÇO
o caráter manifestamente protelatório do recurso e, com base no art. 1.026, §2º, do CPC,
APLICO MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
, a ser paga pelo embargante.

Mantenho integralmente a decisão embargada (ID 143569105).

Ciência às partes.

Após o trânsito em julgado, arquive-se os autos com as cautelas de praxe.

Expeça-se o necessário.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009 CJRMB e alterações posteriores.

P.R.I.C. (...)”

Por oportuno, transcrevo a decisão em face da qual foram opostos os Embargos de Declaração (ID n. 34737155):

“(...)
Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA, a fim de determinar que o MUNICÍPIO DE CAPANEMA forneça a fórmula nutricional PREGOMIN PEPTI na quantidade de 10 latas por mês, ou outra que venha a ser substituída enquanto a menor assim necessitar,
sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser revestida em favor da menor.

Faça-se constar do mandado que este Juízo poderá considerar o descumprimento injustificado desta decisão ou a criação de embaraços à sua efetivação como atos atentatórios à dignidade da justiça (CPC, § 1º do art. 77), sem prejuízo de eventual caracterização de crime de desobediência (CPC, parágrafo único do art. 297, c/c o §3º do art. 536 e o §3º do art. 538). (...)”

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE CAPANEMA
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 34737160), sustentando que o direito à saúde não seria absoluto e que deveria haver demonstração clara de que a fórmula prescrita seria o único recurso capaz de garantir a saúde da criança. Alegou que a simples prescrição médica não seria suficiente e que seria necessário comprovar que alternativas fornecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) foram esgotadas ou seriam ineficazes, sob pena de violar o princípio da proporcionalidade e onerar excessivamente o ente público.

Alegou que o fornecimento do tratamento não deveria ser por tempo indeterminado apenas com base em receituário inicial, porquanto a continuidade deveria ser condicionada a relatórios médicos detalhados e avaliações periódicas para verificar se o produto ainda seria necessário ou adequado, visando otimizar o uso de recursos públicos e evitar desperdícios.

Afirmou que a obrigação de arcar sozinho com os custos de insumo de alto valor, argumentando que a responsabilidade pela saúde seria solidária, com base no Tema de Repercussão Geral nº 793 do Supremo Tribunal Federal, circunstância em que deveria haver análise sobre o compartilhamento dessa responsabilidade com o Estado e a União, para não comprometer o orçamento municipal em outras áreas essenciais como educação e saneamento.

Asseverou sobre a necessidade de o Poder Judiciário reavaliar o valor da multa fixada pelo descumprimento, alegando que ela deveria ser instrumento de coerção proporcional e não punição que inviabilizasse a atuação pública ou gerasse enriquecimento ilícito, pelo que busca a exclusão da multa aplicada anteriormente, argumentando que seus Embargos de Declaração não tiveram intuito de atrasar o processo, mas sim de sanar omissão relevante quanto ao tempo de fornecimento e à necessidade de avaliações médicas periódicas. Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

No ID n. 34737164,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
NÃO CONHECIMENTO
do recurso, ante a sua interposição equivocada, eis que o recurso adequado para atacar decisões interlocutórias seria o agravo de instrumento, sendo incabível no presente caso a aplicabilidade do princípio da fungibilidade, ante a configuração de erro grosseiro.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Ao analisar detidamente os autos, verifico obstáculo intransponível ao conhecimento do recurso. Explico:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração opostos em face de decisão interlocutória de deferimento de liminar.

Ocorre que, a decisão guerreada possui natureza de decisão interlocutória, tendo em vista que não extingue o processo.

De acordo com o que dispõe o art. 924 do CPC, extingue-se a execução quando:

"I - a petição inicial for indeferida;

II - a obrigação for satisfeita;

III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida;

IV - o exequente renunciar ao crédito;

V - ocorrer a prescrição intercorrente".

Hipóteses não verificadas na decisão apelada.

Ademais, o art. 203 do Código Processual Civil diferencia os dois atos processuais da seguinte forma:

"Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.”

Desta forma, resta evidente que a decisão recorrida não extingue o processo de conhecimento, portanto, não se trata de sentença, não sendo cabível ser atacada por meio de recurso de apelação. A decisão interlocutória possibilita o prosseguimento do feito, desta forma, o recurso cabível seria Agravo de Instrumento.

Neste sentido vem sendo decidido pelo C. Tribunal da Cidadania:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O provimento jurisdicional que determina o simples arquivamento do feito, sem pôr termo à fase de cumprimento de sentença, reveste-se de natureza jurídica de decisão interlocutória, passível, portanto, de ser impugnada por agravo de instrumento.
2. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal requer a observância do prazo do recurso considerado correto e a existência de dúvida objetiva acerca da impugnação cabível, que afaste o mero erro grosseiro. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 776.901/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016)

A 2ª Turma de Direito Público já se posicionou sobre a presente matéria:

"EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO INCABÍVEL CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – Incabível a interposição de apelação contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, sem pôr fim à execução, enquanto o recurso adequado, nos termos da norma processual civil (Art. 1015 CPC/15) é o de agravo de instrumento. Caracterização de erro grosseiro que impede seu conhecimento. 2 – Agravo conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 a 14 de junho de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário. Belém, 07 de junho de 2021. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR. (5389197, 5389197, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-06-16)"

Por oportuno, esclareço que se mostra incabível a aplicação do Princípio da Fungibilidade, posto que se trata de erro grosseiro, infestável diante da inexistência de dúvida objetiva quando a impugnação cabível. É nesse sentido a jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.

1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte,
no sentido de que o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, mas não extingue a execução - como na hipótese -, não sendo possível a incidência do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 700.905/PA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 21/02/2017)

"
AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO.PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em aplicação do Princípio da Fungibilidade no caso em comento visto que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que a interposição de apelação cível em face de decisão proferida em liquidação de sentença configura erro grosseiro." (TJPR - 5ª C.Cível - AI - 1682423-8/01 - Apucarana - Rel.: Luiz Mateus de Lima - Unânime - J. 26.09.2017)"

Assim, configurado o erro grosseiro, resta impossível a utilização do princípio da fungibilidade, desta forma o presente recurso não merece ser conhecido.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do
decisum
.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 10/06/2026